Tribunal: TJMT
Processo: 0017617-57.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017617-57.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CAMILO CUSTODIO SANTOS - CPF: 127.748.208-04 (RECORRENTE), DEBORA CUSTODIO DE LIMA VOSNIACK - CPF: 862.600.571-72 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEBORA CUSTODIO DE LIMA VOSNIACK - CPF: 862.600.571-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILO CUSTODIO SANTOS - CPF: 127.748.208-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso da promovente, parcial provimento ao recurso do Município e provimento do recurso do Estado.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PELO MUNICÍPIO E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITO – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – PRETENSÃO DO ESTADO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR PENHORA
ON-LINE
DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO, DO ESTADO PROVIDO COM SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DA PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento de leito de UTI e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, de regra, previsão legal para condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto há restrições de sua fixação em desfavor da fazenda pública.

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on line”, mostra-se possível mesmo de ofício, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do Município parcialmente provido, do Estado provido, com substituição da multa de ofício, e da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo Município de Sinop, Estado de Mato Grosso e pela parte promovente, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar os promovidos (Estado e Município de Sinop) solidariamente, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o tratamento adequado, qual seja, “leito de UTI”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 15-18, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.

Contudo, CONDENO o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem revertidos ao FUNDO de APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO da DEFENSORIA PÚBLICA do ESTADO de MATO GROSSO.

Assim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do fornecimento de leito de UTI, uma vez que a solidariedade da responsabilidade pelo acesso à saúde não é irrestrita, diante da limitação orçamentária.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou excluí-lo da lide e, alternativamente, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de desprovimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Município.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou apenas o descabimento da fixação de multa por descumprimento em face da fazenda pública. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a multa fixada.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do recurso da parte promovente, provimento parcial do recurso do Município para excluir a verba honorária e pelo provimento do recurso do Estado para excluir a multa diária.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Houve a interposição de recurso por todas as partes: Estado de Mato Grosso, Município de Sinop e parte promovente. Por necessidade de melhor sistematização e coerência, passa-se a apreciar cada recurso em separado.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

A despeito de tal pedido, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que não há nos Juizados Especiais condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Prejudicado, pois, o recurso da parte promovente.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou apenas o descabimento da fixação de multa por descumprimento em face da fazenda pública. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a multa diária fixada.

Em relação ao recurso do Estado, entendo pelo seu provimento, no entanto tal situação deixa desguarnecida a decisão judicial de meios que garanta sua eficácia, sobretudo por se tratar de caso de saúde. Com efeito, mostra-se possível de ofício a substituição da multa por penhora, uma vez que tal atitude se revela mais eficaz porque ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes,
mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio
on line
do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on line
, deve-se determina-la mesmo de ofício, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Provido, pois, o recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária, porém de ofício, promovo a substituição pela possibilidade de penhora
on-line
.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP

Importante registrar que o Município recorreu visando a improcedência da pretensão por entender que inexiste solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta, qual seja, a disponibilização de leito de UTI à parte requerente porque “está internado no Hospital Regional de Sinop em estado grave, com quadro de vômitos e diagnóstico de suboclusão intestinal necessitando, com urgência, de um leito de UTI”.

Quanto à tese recursal de ausência de solidariedade, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento de leito de UTI e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Outrossim, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Entretanto, o pedido recursal do Município para exclusão da condenação ao pagamento de honorários, nos mesmos termos acima fundamentados, deve ser acolhido. Isso porque, repise-se, há nos Juizados Especiais condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Deve ser parcialmente provido, pois, o recurso do Município.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária, porém de ofício, promover a substituição pela possibilidade de penhora
on-line
, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO ao do Município de Sinop para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
restando PREJUDICADO o recurso da parte promovente.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020